Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705481-92.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR NUCLEO BANDEIRANTE LTDA, PEDRO MATEUS BEZERRA RODRIGUES EMBARGADO: MAURA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Recebo os Embargos de Declaração de ID 57374246 como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006